Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LESÕES SOFRIDAS NO TRAJETO PARA O TRABALHO EM ÔNIBUS DA EMPREGADORA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NÃO FUNDAMENTADAS NA RELAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em decorrência de lesão sofrida pela Autora/Agravada, empregada da Ré/Agravante, no percurso para o trabalho, em ônibus de propriedade da empregadora, prestadora de serviço público de transporte.
2. A definição da competência material é feita com base na análise da petição inicial e decorre da verificação da causa de pedir e do pedido que, no caso, referem-se a matéria de índole consumerista, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação da demanda. Precedentes do STJ.
3. A Autora/Agravada não estava em serviço no momento do acidente e a concessão de auxílio-doença acidentário não impõe a competência da Justiça do Trabalho para processar a Ação de Indenização por Danos Morais, que não se fundamenta na relação trabalhista existente entre as partes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.